Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO AQUI OBSERVADO. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM MARÇO/2021, CONTESTADA EM ABRIL 2021 E SENTENCIADA EM AGOSTO/2021. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.138/2018. OBRA EM DESENVOLVIMENTO. REGULARIDADE DO ATO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de suspensão de ato administrativo, com tutela de urgência 1.1. Neste apelo, o autor pleiteia a reforma da sentença. Aduz que há nulidade da ordem de demolição e do auto de infração. Afirma que a demolição deve ser realizada apenas quando o imóvel não for passível de regularização. Traz jurisprudência do TJDFT sustentando que o estágio avançado das obras no momento da autuação levou o Tribunal a manter a situação de fato, sobretudo ante o pressuposto da possibilidade de regularização das obras por meio outras medidas que não a demolição. Reitera o pedido de suspensão dos atos demolitórios.
2. É incontroverso nos autos que o apelante construiu seu comércio sem o prévio licenciamento das autoridades competentes, em área pública. 2.1. A demolição parcial ou total de construção irregular traduz-se em verdadeiro exercício do poder de polícia, "instrumento conferido ao administrador que lhe permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse da coletividade" (MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8 ed. Niterói: Impetus, 2014. P. 233). 2.2 Diante dos atributos do poder de polícia, somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Pública concretizar seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou de abuso de poder.
3. Não se vislumbra qualquer vício nas autuações, uma vez que foram lavradas por agentes competentes, descrevem de modo suficiente as infrações cometidas e o embasamento legal respectivo. 3.1. A Lei Distrital no 6.138/2018 (novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) prevê que, em obra inicial ou em desenvolvimento em área pública e não passível de regularização, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 3.2. A construção em análise vedou com paredes as laterais da ocupação de área pública, impedindo a livre circulação de pedestres e avançou sobre a calçada, restringindo a menos de 0,90 m a largura da calçada frontal, descumprindo a NBR 9050 que estabelece largura mínima de 1,20 m, demonstrando não ser passível de regularização. 3.3. O órgão de fiscalização de atividades urbanas tem o dever-poder de executar atos de demolição de obras ou edificações erigidas em área não passível de regularização ao constatar a edificação em desacordo com as regras estabelecidas pelo Código de Edificações, dentre as quais a exigência de prévio licenciamento pela Administração Pública.
4. Precedentes deste TJDFT. 4.1. “(...) 3. A ordem de demolição da obra irregular traduz verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade. 4. Assim, se os apelantes ocuparam área pública, nele erigindo à míngua de autorização ou licença, fatos estes, inclusive, incontroversos nos autos, o cumprimento de ordem demolitória, por parte da Administração, revela-se medida não apenas legítima, mas necessária.” (07029805220208070018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 06/10/2021). 4.2. “(...) 3. Havendo evidencias nos autos de que se trata de obra inicial, não passível de regularização, erigida em área pública, é admitida a atuação imediata do Poder Público, para demolir a obra irregular (art. 133, § 4o, Lei 6.138/2018). 4. Apelação provida.” (07057037820198070018, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE 01/03/2021).
5. Recurso improvido.